Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701373-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAYSA LARSEN STANISKI DA ROCHA BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por THAYSA LARSEN STANISKI DA ROCHA BRITO contra a r. decisão de ID 146609767, proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0765434-06.2022.8.07.0016, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL. Na ocasião, o Juízo manteve o indeferimento do pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o fato de ter sido publicada autorização para o ingresso de novos servidores no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal em nada altera os fundamentos da decisão de ID 146435496, proferida nos seguintes termos: [...] Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora insurge-se contra a cláusula de barreira, porém essa regra estava previamente estabelecida no edital do certame, o que não foi impugnado pela autora nos termos do item 1.6, o fazendo agora tão somente em razão do resultado insatisfatório alcançado. O edital no 001, de 1o de julho de 2016 (ID 144921621), definiu no item 9.2 o critério de convocação para a prova de conhecimentos práticos, prevendo a convocação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, nos termos do item 7.3, e classificados até a 800a (octingentésima) posição, aplicados os critérios de desempate previstos no item 15 do referido edital normativo. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar os candidatos com melhor avaliação e a constitucionalidade dessa cláusula já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, no qual restou consolidado que se trata de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia. Afirma a autora ter sido aprovada no certame, porém essa premissa está equivocada, pois na verdade ela apenas foi aprovada na prova objetiva (ID 144921627) e ainda assim não alcançou pontuação suficiente para permitir sua participação na etapa seguinte do concurso público, portanto, não houve nenhuma ilegalidade praticada pelo réu, eis que a autora não logrou classificação suficiente para prosseguimento nas demais etapas. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. [...] (ID 146435496 – destaques nossos e no original). Nas razões recursais, a agravante informa ter sido aprovada na Prova de Conhecimentos Objetiva do concurso público para provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças, na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG-2, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, com vigência até 27/6/2023. Registra que, apesar disso, não foi convocada para segunda fase, qual seja, a Prova de Conhecimentos Práticos, pois a cláusula de barreira prevista no Edital limitou a convocação aos classificados até a 800a posição. Afirmou que “[...] o contrato de prestação de serviço n° 8/2016 firmado com a banca IDECAN, ora Agravada não apresentou qualquer indício ou previsão de que iria se instituir cláusula de barreira neste certame”. Ademais, a agravante sustenta que o grande déficit de efetivo no CBMDF, a disponibilidade orçamentária e a observância obrigatória dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência justificam a sua convocação. Tece comentários sobre a necessidade de oferta de segurança e de saúde à população e sustenta que o direito de nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas, caso surjam novas vagas dentro do prazo de validade do certame, foi reconhecido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784). Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela, para que seja convocada para a segunda fase do concurso em evidência – e para as demais etapas, caso seja aprovada, garantindo-se sua nomeação e investidura no cargo pretendido; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reclassificada e convocada para as próximas etapas (ID 42817974). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 42845389). O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 47764434). O Distrito Federal, em contrarrazões ao recurso, requer o desprovimento do recurso (ID 44588898). A parte agravada Distrito Federal, em petição, requer que seja reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso, pois sentença foi proferida nos autos da origem. Faz juntada dessa sentença nos autos (ID 46369545 e ID 46369546). Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão de ID 146435496. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 04/5/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 46369546 e ID-origem 157545533), a qual acolheu a prejudicial de mérito da prescrição alegada pelo Distrito Federal. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 28 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator